Tribunal: STF
Processo: HC 83636
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: inidoneidade para solver mera questão de
fato.
A via sumária e documental do habeas corpus - afora casos
teratológicos de erro conspícuo de direito probatório ou de
abstração de fato inequívoco - não se presta a substituir por outro
o acertamento judicial dos fatos na sentença condenatória das
instâncias ordinárias.